Tribunal: TJSP
Processo: 2060845-95.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Falimentares
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
1-) Habeas Corpus, com indeferimento da liminar. Denegação da ordem.
2-) Competência que é do Juízo Criminal, pela existência de crimes processados junto ao DIPO, não sendo conhecido Conflito de Competência na Câmara Especial.
3-) Informações da Autoridade Judicial que são relevantes, todavia, no caso, pelo já providenciado, permite o julgamento do mérito.
4-) Crimes falimentares,

Ementa:
1-) Habeas Corpus, com indeferimento da liminar. Denegação da ordem.
2-) Competência que é do Juízo Criminal, pela existência de crimes processados junto ao DIPO, não sendo conhecido Conflito de Competência na Câmara Especial.
3-) Informações da Autoridade Judicial que são relevantes, todavia, no caso, pelo já providenciado, permite o julgamento do mérito.
4-) Crimes falimentares, estelionatos, lavagem de dinheiro e possível organização criminosa imputados ao paciente, com movimentação de altas somas de valores, que denota gravidade concreta, estruturação criminosa, que demonstram a necessidade das medidas cautelares, junto com a liberdade, para assegurar a ordem pública, a ordem econômica (ambos para a inexistência de novas práticas delitivas), a instrução (não haver supressão ou destruição de provas, além da higidez de declarações e depoimentos) e a aplicação da lei penal (evitar evasão).
5-) Decisão mantida.